Tribunal: TJSP
Processo: 1006103-15.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução civil. Título executivo extrajudicial. Processo. Extinção. Art. 485 do CPC/15. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a interpretação restritiva por solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora desse comando normativo. Afastamento

Ementa:
Execução civil. Título executivo extrajudicial. Processo. Extinção. Art. 485 do CPC/15. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a interpretação restritiva por solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora desse comando normativo. Afastamento com a retomada do andamento do processo.

Recurso de apelação a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006103-15.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado LUCIA HELENA DE SOUSA INFORMATICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006103-15.2014.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 39.936 - Cida
2
VOTO No: 39.936
APEL.No: 1006103-15.2014.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Caio Moscariello Rodrigues
APTE. : Banco Bradesco S/A.
APDO. : Lúcia Helena de Souza Informática
Execução
civil.
Título
executivo
extrajudicial.
Processo.
Extinção.
Art.
485
do
CPC/15.
Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução
sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no
interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal,
que
tem
conteúdo
proibitivo
para
impor
a
interpretação restritiva por solução de hermenêutica.
Extinção ocorrida fora desse comando normativo.
Afastamento com a retomada do andamento do
processo.
Recurso de apelação a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida à fl. 134/135, que julgou extinta a execução de título extrajudicial ajuizada
por Banco Bradesco S/A. em face de Lúcia Helena de Sousa Informática, sem
resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC/15.
O exequente, inconformado, afirma que não se configurou
nenhuma das hipóteses do art. 485 do diploma mencionado, além disso, não foi
observada a necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito
(§1o).
Regularmente processado, sem impugnação, subiram os autos
a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006103-15.2014.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 39.936 - Cida
3
Preservadas as razões de convencimento adotadas pelo MM.
Juízo “a quo” que proferiu a r. sentença de fl. 134/135, tem-se que a especialidade da
matéria controvertida impõe solução inversa para afastar a extinção do processo e
retomar a sua continuidade até ocorrer uma das hipóteses contempladas pela norma
do art. 924 do atual CPC, não se aplicando à espécie o disposto em seu art. 485.
Diz o artigo 924, do Código de Processo Civil, que a execução
se extinguirá se a petição inicial for indeferida; com a satisfação da obrigação pelo
devedor, com a remissão da obrigação pela transação ou por qualquer outro meio,
ou, então, com a renúncia ao crédito excutido ou a ocorrência da prescrição
intercorrente.
A norma examinada encerra conteúdo proibitivo e por razões de
hermenêutica deve ser interpretada restritivamente para colher apenas as hipóteses
nela prefiguradas, com a exclusão da extinção aqui reconhecida com fundamento
diverso, em afronta ao princípio do art. 5o, inciso II, Constituição Federal, segundo o
qual não há obrigação à falta de lei.
Lei - bem entendido à de natureza processual, cuja omissão
impõe para o que interessa neste julgamento a retomada do andamento do processo
até ocorrer finalmente uma das hipóteses compreendidas pelo art. 924.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, para anular a r.
sentença proferida e determinar o prosseguimento da ação executória
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica